Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600305-24.2020.6.16.0116
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: 19 - PODEMOS
Órgão julgador: RECORRENTE: 19 - PODEMOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600305-24.2020.6.16.0116

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600305-24.2020.6.16.0116
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de
Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600305-
24.2020.6.16.0116, que indeferiu o presente DRAP, em razão da sua intempestividade, considerando
o Podemos (PODE) de Engenheiro Beltrão INAPTO à disputa da eleição majoritária na cidade de
Engenheiro Beltrão a ser realizada no próximo dia 15/11/2020. (Indeferimento do pedido de registro
coletivo, entregue à Justiça Eleitoral em 01/10/2020, pelo Podemos (PODE) de Engenheiro Beltrão,
para disputa da eleição majoritária na referida cidade face a intempestividade do pedido, visto que
embora intimado o partido mediante publicação no mural eletrônico em 10/10/2020 (ID 14501003,
transcorreu o prazo sem manifestação; gerador cadeia para Engenheiro Beltrão/PR - Eleições
2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
19 - PODEMOS (RECORRENTE)
AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 116ª ZONA ELEITORAL DE ENGENHEIRO
BELTRÃO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17551
216
06/11/2020 16:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.823

RECURSO ELEITORAL 0600305-24.2020.6.16.0116 – Engenheiro Beltrão – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: 19 - PODEMOS
- OAB/PR0083915
ADVOGADO: AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA
RECORRIDO: JUÍZO DA 116ª ZONA ELEITORAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. PEDIDO INTEMPESTIVO.
REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A intempestividade manifesta no protocolo do formulário DRAP, apresentado
somente dia 01/10/2020, inexistente qualquer prova do impedimento de
apresentação tempestiva, impõe o indeferimento do registro.
2. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Podemos em face da
sentença proferida pelo Juízo da 116ª Zona Eleitoral de Engenheiro Beltrão que
indeferiu o pedido de registro do demonstrativo de regularidade de atos partidários –
Num. 17551216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616404372100000016964492
Número do documento: 20110616404372100000016964492

DRAP, da Comissão Provisória Municipal do PODEMOS, para a eleição majoritária do
município de Engenheiro Beltrão.
Em suas razões, o recorrente afirma, em razão de dificuldades técnicas
com o sistema CANDEX, não conseguiu realizar o pedido de registro tempestivamente.
Ressalta que a indisponibilidade do sistema de tramitação eletrônica é suficiente, por si
só, para ensejar a prorrogação do prazo.
Aduz que os candidatos da chapa majoritária foram escolhidos em
convenção realizada em 05/09/2020, que é a primeira eleição de Wanderley (candidato
ao cargo de prefeito), tornando justificável a dificuldade e o equívoco ao operar o
sistema CANDEX. Advoga que o pedido foi apresentado em cartório e devidamente
autuado, não havendo qualquer óbice constitucional ou infraconstitucional para as
candidaturas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
deferido o pedido de registro do demonstrativo de regularidade de atos partidários para
a eleição majoritária.
Intimado, o Ministério Público em primeiro grau limitou-se a atestar sua
ciência da sentença (id. 15313266).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 16752966).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
Na hipótese, o formulário de registro do demonstrativo de regularidade de
atos partidários - DRAP para o cargo de prefeito da Comissão Provisória Municipal do
PODEMOS de Engenheiro Beltrão foi protocolado em 01/10/2020, como se observa na
petição inicial (id. 15311616).
Assim, a controvérsia do recurso diz respeito à intempestividade do
protocolo do presente pedido de registro do demonstrativo de regularidade de atos
partidários – DRAP.
Por primeiro, é necessário ressaltar que, com a edição da Emenda
Constitucional nº 107, que prorrogou a data do pleito deste ano, o prazo final para o
requerimento de registro de candidatura foi alterado para 26/09/2020, nos termos do
artigo 9º da Resolução TSE nº. 23.624/2020, que dispõe:

Art. 9º A aplicação, às Eleições 2020, da
, de 18 de dezembro de
Res.-TSE nº 23.609
2019, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições, dar-se-á
com observância dos ajustes a seguir promovidos nos dispositivos indicados:
Num. 17551216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616404372100000016964492
Número do documento: 20110616404372100000016964492

(...)
IX – os partidos políticos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
(ajuste
seus candidatos até as 19h (dezenove horas) do dia 26 de setembro de 2020
referente ao
, em conformidade com a
caput do art. 19 da Res.-TSE nº 23.609/2019
);
Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, III
X – a apresentação do DRAP e do RRC se fará mediante transmissão pela internet
(ajuste referente ao
até as 8h (oito horas) do dia 26 de setembro de 2020
inciso I do §
);
2º do art. 19 da Res.-TSE nº 23.609/2019
XI – a apresentação do DRAP e do RRC se fará mediante entrega em mídia à Justiça
(adaptação
Eleitoral, até as 19h (dezenove horas) do dia 26 de setembro de 2020
referente ao
, em conformidade
inciso II do § 2º do art. 19 da Res.-TSE nº 23.609/2019
com a
);
Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, III

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.630/2020, dispondo sobre o
atendimento presencial nos cartórios eleitorais, estabeleceu o seguinte:

Art. 2º Nas localidades com acesso à internet, a apresentação do Demonstrativo de
Regularidade os Atos Partidários - DRAP e do Requerimento de Registro de Candidatura
- RRC mediante entrega em mídia à Justiça Eleitoral, prevista no art. 9º, XI, da
, se restringe a pedidos que excepcionalmente não tenham
Res.-TSE nº 23.624/2020
, vedado o
sido transmitidos até as 8h (oito horas) do dia 26 de setembro de 2020
atendimento presencial antes dessa data. (Vide Portaria nº 704/2020)
§ 1º Os pedidos de registro de candidatura de que trata o caput deste artigo somente
serão considerados tempestivos se, cumulativamente:
I - os arquivos respectivos forem gerados no CANDex até as 19h (dezenove horas) do dia
26 de setembro de 2020;
II - o representante do partido ou coligação solicitar agendamento para apresentação dos
pedidos, na forma do art. 3º desta Resolução, até as 19h (dezenove horas) do dia 26 de
setembro de 2020; e
III - o representante do partido ou coligação comparecer ao cartório eleitoral, no horário
agendado, para concluir a apresentação dos pedidos.
§ 2º Em caso de não comparecimento no horário agendado, por qualquer motivo, o
representante do partido ou coligação poderá requerer novo agendamento, desde que o
faça até as 19h (dezenove horas) do dia 26 de setembro de 2020.

Como se percebe, o dia 26 de setembro foi a data limite para protocolo do
pedido de registro de candidatura de candidatos e partidos. As resoluções do TSE,
antevendo eventuais dificuldades técnicas dos pretensos candidatos, estabeleceram
condições para entrega dos documentos por meio físico em cartório, mediante
agendamento realizado até às 19 horas do dia 26 de setembro.
Num. 17551216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616404372100000016964492
Número do documento: 20110616404372100000016964492

No caso em apreço, todavia, o DRAP do recorrente foi protocolado
somente dia 01/10/2020, ou seja, 5 dias após o final do prazo.
O recorrente alega que, por problemas técnicos, não conseguiu enviar os
arquivos no prazo estabelecido; no entanto, não junta qualquer elemento concreto de
prova da alegada dificuldade e/ou impossibilidade de acesso ao sistema.
Nesse ponto, anoto que o ofício juntado pelo recorrente à id. 15313466 (p.
03), apenas relata instabilidade do funcionamento do sistema Candex, não havendo
prova de indisponibilidade permanente ou prolongada do sistema.
Tanto é assim que, em consulta ao PJe de primeiro grau, foi possível
constatar a existência de diversos requerimentos de registro de candidatura
protocolados tempestivamente perante a 116ª Zona Eleitoral de Engenheiro Beltrão.
Não bastasse isso, diante de tais empecilhos, caberia ao partido agendar
atendimento presencial em cartório até às 19 horas do último dia do prazo, providência
que não foi tomada pelo recorrente, deixando transcorrer o prazo sem qualquer
diligência.
Portanto, é manifesta a intempestividade do pedido do registro, impondo-se
a manutenção da sentença de indeferimento.
Outrossim, esta Corte Eleitoral já se posicionou sobre o tema para as
Eleições deste ano, pronunciando-se no sentido da inadmissibilidade do DRAP
protocolado após o prazo. À propósito:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE DRAP.
ENCAMINHAMENTO DE DRAP FORA DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE
INSTABILIDADE DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As agremiações partidárias devem encaminhar os Demonstrativos de Regularidade dos
Atos Partidários e os Registros de Candidaturas na forma e prazos previstos da lei e
Resoluções da Justiça Eleitoral.
2. Não houve a demonstração de nenhum fato passível de afastar a obrigatoriedade de
cumprimento da forma e prazo para o envio dos DRAPs e RRCs.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. RE nº 0600206-09.2020.6.16.0131. Rel. Dr. Rogério de Assis. Julgado em
14/10/2020).

Em relação às outras alegações do recorrente, anoto que a inexperiência
dos candidatos, a escolha tempestiva deles em convenção, a inexistência de qualquer
outro óbice às candidaturas e a apresentação da documentação extemporaneamente
não tem o condão de escusar a desídia do partido, eis que para viabilizar o exercício
Num. 17551216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616404372100000016964492
Número do documento: 20110616404372100000016964492

dos direitos constitucionais, os cidadãos devem cumprir as todas as regras dispostas no
ordenamento jurídico, em especial aquelas relativas aos requisitos legais de
formalização do pedido e seus prazos.
Destarte, não merece qualquer reparo a sentença que indeferiu o registro
do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600305-24.2020.6.16.0116 - Engenheiro Beltrão - PARANÁ -
RELATOR: DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: 19 - PODEMOS - Advogado
do(a) RECORRENTE: AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA - PR0083915 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 116ª ZONA ELEITORAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO PR
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17551216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616404372100000016964492
Número do documento: 20110616404372100000016964492